Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752092-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: THAIS DE SOUZA MOREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAIS DE SOUZA MOREIRA DE ARAUJO, advogada constituída, com OAB/DF no 33.146, em favor de JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA, preso desde 25/8/2024, pela suposta prática da infração descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 13/15). Alega o impetrante que o paciente está preso preventivamente há mais de 90 (noventa) dias e que “possui apenas 19 anos de idade e é diagnosticado com quadro crônico de Depressão e Convulsões, conforme laudos médicos anexos. A condição de saúde do paciente demanda acompanhamento contínuo e tratamento especializado, situação incompatível com o ambiente prisional” (fl. 3). Aduz que a prisão preventiva foi “decretada com a justificativa genérica de resguardar a ordem pública e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, porém a instrução processual já foi encerrada, e a vítima, em juízo, apresentou narrativa que diverge significativamente daquela descrita no inquérito policial, evidenciando um contexto de dúvidas sobre os fatos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva” (fl. 3) Ademais, sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois “[a] manutenção da prisão foi baseada apenas em alegações escusas da vítima, sem provas sobre a continuidade das ameaças feitas pelo apenado dentro do presídio” (fl. 3). Pontua que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos e que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois “(...) conforme Portaria no 1/2011 da Corregedoria do TJDFT, o prazo máximo para a prisão de réu durante a apuração de contravenções penais deve ser estritamente observado. O paciente, no entanto, já se encontra preso há mais de 90 dias, configurando excesso de prazo e evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal)” (fl. 5). Sustenta desproporcionalidade da prisão preventiva, pois o delito supostamente praticado se trata de contravenção penal, cuja gravidade é reduzida, e “caso condenado, o paciente já teria cumprido a pena imposta ou teria direito a benefícios da execução penal, tornando a prisão processual desarrazoada” (fl. 5). Pontua que o paciente é possui residência fixa na casa do seu pai, em Brasília, distante da residência da vítima. Destaca que o “art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Juventude (Lei no 12.852/2013) conferem proteção especial a pessoas jovens, especialmente menores de 21 anos, em situações de vulnerabilidade. A manutenção da prisão preventiva afronta a proteção diferenciada devida ao Paciente, que, em virtude de sua idade e condições de saúde, necessita de tratamento humanitário” (fl. 5). Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, como a proibição de aproximação da vítima e uso de monitoração eletrônica. No mérito, requer “a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da prisão preventiva e determinado o imediato relaxamento da prisão do paciente, garantindo-se seu direito de aguardar o julgamento em liberdade”. Subsidiariamente, pleiteia que “[c]aso não se entenda pela liberdade, que se determine a transferência do Paciente para estabelecimento adequado às suas condições de saúde” (fl. 7). A liminar vindicada foi indeferida (fls. 60/67). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF comunica que (fls. 74/78): “[o] ora Paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva deferido nos autos de no 0736381-54.2024.8.07.0001 em acatamento ao requerimento formulado pelo Ministério Público. Naquela ocasião, a vítima noticiou que muito embora estivesse albergada por medidas protetivas e após iniciar novo relacionamento com a pessoa de Daniel, passou a ser ameaçada de morte por João Victor que não estaria aceitando o término da relação. Juntou aos autos prints de conversas e inclusive uma fotografia onde aparece o ora paciente segurando uma arma de fogo. O Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia nesses autos contra o paciente pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da LCP), conforme id 210093646. A denúncia foi recebida no dia 10 de setembro de 2024 e o denunciado foi citado no presídio no dia 13 de setembro de 2024 e logo em seguida apresentou por meio da Defensoria Pública, sua resposta à acusação. A defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado, o que foi indeferido (...). Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 14 de novembro de 2024, encerrou-se a fase instrutória e a defesa renovou o pedido de revogação da prisão do acusado. que foi novamente indeferido (...). Informo, por fim, que as alegações finais da acusação já foram apresentadas, restando as alegações da defesa para prolação da sentença(...)”. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça André Vinícius de Almeida, oficia pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada pela perda superveniente de objeto (fls. 83/86). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0700701-84.2024.8.07.0008), nota-se que em 12/12/2024 foi proferida sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, razão pela qual foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2024 15:08:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora